Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDO DE INVESTIMENTO. ENTE DESPERSONALIZADO. CADASTRO. PORTAL ELETRÔNICO DE INTIMAÇÕES. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se um fundo de investimento está obrigado a manter o cadastro previsto no art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil para receber intimações eletrônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil determina que as empresas públicas e privadas mantenham cadastro para receber intimações eletrônicas.
4. Fundo de investimento classifica-se como condomínio de natureza especial, não tem personalidade jurídica e não equipara- se às empresas públicas ou privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Tese de julgamento: “Fundo de investimentos, que é condomínios de natureza especial e não tem personalidade jurídico, não está obrigado a manter o cadastro previsto no art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil para receber intimações eletrônicas”.
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 193, 196 e 246, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 1o; Portaria GC no 160/2017, art. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0729915-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 22.9.2022; TJDFT, ApCiv 0708312-65.2022.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1357255, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25.4.2022; RCD no AgInt no AREsp 1426887, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.6.2024.